Tribunal: TJDFT
Processo: 0764146-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. CDAS DOS ANOS DE 2017 A 2019. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO INTERRUPTIVO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a prescrição dos créditos tributários de IPVA dos anos 2017, 2018 e 2019 (CDAs 50189494441, 50196640415 e 50205024831).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 69901906).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença se baseou em suposições, não levando em conta que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) foram devidamente constituídas e os protestos realizados, os quais interrompem a prescrição. Destaca ainda que não existe fundamento para a prescrição intercorrente no caso em questão, conforme evidenciado pelo documento ID 190775342. Diante disso, pede a reforma da sentença para afastar a prescrição declarada pelo juízo a quo.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que a decisão a quo foi assertiva e em conformidade com a legislação pertinente. Cita o artigo 174 do CTN, a Súmula 409 do STJ, combinada com o artigo 53 da Lei 11.941/2009, a Súmula 150 do STF, e o artigo 206, § 5o, I, do CC, que solidificam o entendimento de que a prescrição é aplicável e pode ser decretada de ofício, conforme estabelece o artigo 219, § 5o, do CPC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, houve a constituição válida dos créditos tributários relativos ao IPVA dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 e se a realização do protesto das respectivas Certidões de Dívida Ativa é suficiente para interromper a prescrição, afastando a incidência da prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. Nos termos do art. 174, II, do CTN, a prescrição se interrompe pelo protesto judicial ou extrajudicial.
7. No caso, as CDAs objeto do protesto (ID 69901859) referem-se a débitos relativos aos exercícios de 2017 a 2022. Consta dos autos informação de que tais títulos foram levados a protesto (ID 69901859), sem, contudo, a devida indicação das datas em que o ato foi realizado.
8. As requeridas, embora tenham apresentado contestação, nada esclareceram sobre o tema em análise, limitando-se a juntar aos autos uma tela sistêmica contendo número de processo, sem comprovar efetivamente o momento ou a existência do protesto extrajudicial ou de outra causa interruptiva do prazo prescricional.
9. Assim, não tendo sido comprovado o momento do suposto protesto das CDAs, tampouco a existência de outro ato interruptivo do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Precedente: Acórdão 1959724, 0702094-14.2024.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 174.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959724, 0702094-14.2024.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 20/02/2025